Tribunal: TJBA
Processo: 8032998-66.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032998-66.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MOISES NOVAIS DE OLIVEIRA Advogado(s): PAULO SOARES DE FREITAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE SURGIMENTO DE VAGAS E EXCLUSÕES DE CANDIDATOS. TEMA 784/STF. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Caso em exame: Apelação interposta por candidato aprovado em concurso público para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, classificado na 2.536ª colocação, que pleiteia convocação para as fases subsequentes do certame sob o argumento de surgimento de vagas decorrentes de exclusões e desistências ocorridas durante o prazo de validade do concurso. Questão em discussão: Definir se a ocorrência de exclusões de candidatos anteriormente convocados e a alegada existência de vagas não providas durante a validade do certame são suficientes para gerar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas originalmente previsto no edital. Razões de decidir: A aprovação fora do número de vagas confere ao candidato mera expectativa de direito, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. A configuração de direito subjetivo à nomeação exige prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. No caso concreto, o autor não comprovou a região de sua classificação nem demonstrou, de forma objetiva, que as convocações e exclusões ocorridas durante o certame alcançariam sua posição na lista classificatória. Exclusões e desistências de candidatos não se confundem com surgimento de novas vagas, tampouco autorizam, por si sós, a ampliação do número de convocações além do quantitativo inicialmente previsto no edital. Dispositivo e tese: Apelação conhecida e desprovida. Mantida a sentença de improcedência. Tese: A exclusão ou desistência de candidatos convocados, durante a validade do concurso, não gera direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, ausente prova de preterição arbitrária e imotivada. Final: Aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral). Princípios da legalidade, da isonomia, da boa-fé administrativa e do acesso aos cargos públicos mediante concurso público (art. 37, II, da Constituição Federal). Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL 8032998-66.2020.8.05.0001, originária do Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, tendo como Apelante a MOISÉS NOVAIS DE OLIVEIRA e Apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, DES. (A)PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA